Tribunal: STF
Processo: ARE 990094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia.



    3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE).



    III. Razões de decidir



    4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321).



    5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Tese de julgamento: É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 145, II, § 2º; Lei 5.172/1966 (CTN), art. 77, 78 e 79; Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, art. 14; Lei do Município 9.670/1983 de São Paulo, art. 6º.



Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19; Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009); RE 1.537.035 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025; ARE 1.465.104 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2025; ARE 1.312.287 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; RE 1.384.690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; RE 658.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; ARE 906.203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017; RE 971.511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; RE 906.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2016; ARE 896.740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015; RE 640.597 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AI 812.563 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; RE 596.945 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012; RE 213.552, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 18.8.2000.